Tribunal: TJSP
Processo: 2123002-70.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Guarda Municipal. Limitação para ingresso até os 35 anos. ADI. Ação improcedente. A Guarda Municipal tem muito por fazer. E suas atribuições não dispensam quadros com saúde impecável e invejável capacidade física dos seus integrantes. Diante dos números, os argumentos do Prefeito ganharam evidente razoabilidade. No âmbito do mérito administrativo cabe ao administrador público o exercício de sua

Ementa:
Guarda Municipal. Limitação para ingresso até os 35 anos. ADI. Ação improcedente. A Guarda Municipal tem muito por fazer. E suas atribuições não dispensam quadros com saúde impecável e invejável capacidade física dos seus integrantes. Diante dos números, os argumentos do Prefeito ganharam evidente razoabilidade. No âmbito do mérito administrativo cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade, defeso ao Poder Judiciário adentrar no exame de tais predicados reservados ao Poder Executivo no exercício de sua discricionariedade, pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou desproporcionalidade da medida em discussão. Decisão compatível com a nova orientação do STF: ADPF 995, publ. 9/10/2023, rel. Min. Alexandre de Moraes, segundo a qual, as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Ação improcedente (voto divergente deste subscritor).